Tribunal: TJDFT
Processo: 0017695-44.2013.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em face da r. decisão proferida nos autos da ação no 2006.01.1.034046-4, pela qual o d. Juiz do conhecimento determinou ao Distrito Federal que “proceda a lançamento do crédito tributário”. Nas razões recursais que apresentadas, o d. defesa da agravante sustenta, em síntese, que no caso não se está promovendo a execução de dívida tributária, mas buscando o ressarcimento ao erário, considerando o reconhecimento da nulidade do TARE. Requer, nesse rumo, a reforma da r. decisão agravada, de forma a ser dispensado o lançamento do crédito tributário. O trâmite processual foi suspenso, considerando a afetação do tema em recurso extraordinário (ID 10051817). Os autos retornaram-me conclusos em 02/06/2022, considerando o trânsito em julgado da v. decisão proferida no RE 851.421/STF (ID 35911263). Brevemente relatado. Passo a decidir. Em face do trânsito em julgado da v. decisão proferida no RE 851.421, em 08/04/2022, o trâmite do presente feito, que se encontrava sobrestado, deve prosseguir, nos termos do art. 1040, III, do CPC[1]. No referido julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o e. STF reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei Distrital no 4.969/2012. Foi definida, assim, a Tese 817, em v. acórdão cuja ementa encontra-se assim redigida: “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de réditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: ‘é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais’”. Justamente por isso, nos autos da ação civil pública (digitalizados sob o número 0010391-35), o d. Juiz da MM. 6a Vara da Fazenda Pública proferiu decisão em que extinguiu o feito, com suporte no art. 487, III, “c”, do CPC, a pedido da própria parte autora (ID 121033806 dos autos de origem). Sendo assim, afigura-se nítida a ausência de interesse processual superveniente em relação ao presente recurso, considerando, em última análise, a extinção do feito principal na origem. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de conhecer do presente recurso de agravo de instrumento, com suporte no art. 932, III, do CPC[2]. Operada a preclusão, certifique-se e baixem-se os autos à MM. Vara de origem, observadas as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. [1] “Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (...) III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;” [2] “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”